Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720265-80.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. APELADO: NAIR DA CONCEICAO PINHEIRO D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 68196214), BULLLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. requer o não conhecimento do pedido de reforma da sentença para condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de inadequação da via eleita. Diante desse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora/apelada, para se manifestar sobre a preliminar suscitada. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator